Tribunal: TJES
Processo: 5021629-70.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021629-70.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CASSIA MARIA GOMES LEAL

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5021629-70.2024.8.08.0012

RECORRENTE: CASSIA MARIA GOMES LEAL

RECORRIDO(A): BANCO BMG S/A

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

JUÍZA RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO REGULARMENTE FIRMADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COMPROVADA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

A autora ajuizou ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, alegando que vem sendo cobrada por contrato de cartão de crédito consignado não contratado, informando que buscava apenas refinanciamento de empréstimo consignado. Pleiteou a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a regularidade da contratação e a utilização do cartão de crédito pela autora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se em verificar:

(i) se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação capaz de invalidar o contrato de cartão de crédito consignado;

(ii) se são indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora; e

(iii) se há dano moral indenizável decorrente da relação contratual.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e da Súmula nº 297 do STJ (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).

Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e a legitimidade dos descontos, consoante o art. 6º, VIII, do CDC e o art. 373, II, do CPC.

No caso, o banco apresentou contrato de cartão de crédito consignado devidamente assinado pela autora, bem como faturas demonstrando a efetiva utilização do cartão em compras. O termo de adesão e o consentimento esclarecido informam, de maneira clara e objetiva, tratar-se de cartão de crédito consignado, com descontos em folha correspondentes ao valor mínimo da fatura, em estrita observância ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

Verifica-se, ademais, que a autora utilizou o cartão para compras cotidianas em supermercados e outros estabelecimentos, o que evidencia ciência inequívoca da natureza do contrato e ausência de vício de consentimento.

Os descontos efetuados sob a rubrica “Reserva de Margem Consignável – RMC” são regulares, amparados por autorização expressa no contrato e pela Instrução Normativa INSS/PRESI nº 138/2022. Assim, o banco atuou em exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), não se configurando ato ilícito nem falha na prestação de serviço.

Ausentes os requisitos do dano moral, uma vez que o mero inconformismo com a forma de contratação não gera, por si só, lesão extrapatrimonial.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1)
A efetiva utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor comprova a ciência e anuência quanto à natureza do contrato, afastando o vício de consentimento. 2) Havendo contrato válido e autorização expressa para desconto em benefício previdenciário, não há falar em cobrança indevida ou repetição do indébito, também afastando a ocorrência de dano moral.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Código Civil, arts. 186, 188 e 927;

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5014685-12.2022.8.08.0048, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Julgamento: 23/10/2025;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5007936-45.2023.8.08.0047, Relator Substituto: FERNANDA CORREA MARTINS, 3ª Câmara Cível, Julgamento: 23/08/2024;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50175265320218080035, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora discorre que vem sendo cobrada por cartão de crédito consignado não contratado. Informa que procurou a requerida objetivando firmar refinanciamento de empréstimo consignado anteriormente firmado. Assim sendo, pugna pela imediata suspensão dos descontos realizados em sua aposentadoria, declaração de inexistência da contratação, restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “
Ante o exposto,
julgo improcedente os pedidos autorais
, oportunidade em que declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).
”.

Em sede de Recurso Inominado, a autora alega nulidade do contrato de cartão de crédito consignado por ausência de consentimento informado, afirmando que jamais solicitou cartão, mas apenas empréstimo consignado, sendo surpreendida com descontos indevidos em seu benefício. Sustenta que o recorrido não comprovou a regularidade da contratação nem o fornecimento de informações claras, em afronta ao CDC. Requer a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais. Pugna pelo provimento do recurso para declarar a nulidade do contrato, restituir os valores em dobro e condenar o recorrido em danos morais.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente, diante da demonstração de sua hipossuficiência financeira nos autos.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, motivo pelo qual incidem, na hipótese em exame, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsão dos artigos 2º e 3º do referido diploma legal, bem como nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Nessa perspectiva, competia à parte recorrida demonstrar a validade da contratação e a regularidade dos descontos efetuados em benefício previdenciário da autora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, combinado com o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que a instituição financeira demonstrou a celebração de contrato de cartão de crédito consignado entre as partes, regularmente firmado pela recorrente, conforme se extrai do documento juntado sob o ID nº 16863959 que possui documento pessoal da parte, biometria facial e assinatura do termo de adesão.

Ademais, restou irrefutavelmente comprovada a efetiva utilização do serviço contratado, notadamente pela realização de inúmeras compras com o cartão de crédito consignado disponibilizado à recorrente, conforme se observa nas faturas apresentadas sob o ID nº 16863963, datadas desde 2011.

Ressalte-se, ainda, que o instrumento contratual contém cláusulas redigidas de forma clara e objetiva, em estrita observância ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto em sede de sentença:

Verifico, inicialmente, que a ré trouxe aos autos documentos relativos ao negócio jurídico, notadamente o termo de adesão de ID 55526996, termo de consentimento esclarecido e faturas e evolutiva do cartão de crédito consignado (ID 55527000). A proposta de adesão (termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG S.A. e autorização para desconto em folha de pagamento), informa de maneira clara a específica que se trata de um cartão de crédito consignado, não de um empréstimo consignado tradicional, e de que os descontos no benefício previdenciário corresponderão ao valor mínimo da fatura. De igual forma, o termo de consentimento esclarecido também fornece informações precisas sobre o negócio jurídico e a forma de pagamento:

“Eu, acima qualificado como titular do cartão de crédito consignado contratado com o Banco BMG S.A., declaro, para os devidos fins e sob as penas da lei, estar ciente e de acordo que:

(i) contratei um
cartão de crédito consignado
;

(ii) fui informado que a realização de saque mediante a utilização do meu limite do Cartão de Crédito Consignado ensejará a incidência de encargos e que o valor do saque, acrescidos destes encargos, constará na minha próxima fatura do cartão;

(iii) a diferença entre o valor pago mediante consignação (desconto realizado diretamente na remuneração/benefício) e o total da fatura poderá ser paga por meio da minha fatura mensal, o que é recomendado pelo Banco BMG S.A., já que, caso a fatura nãos seja integralmente paga até a data do vencimento, incidirão encargos sobre o valor devido, conforme previsto na fatura;

(iv) declaro ainda saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores;

(v) estou ciente de que a taxa de juros do Cartão de Crédito Consignado é inferior à taxa de juros do Cartão de Crédito convencional;

(vi) sendo utilizado o limite parcial ou total de meu Cartão de Crédito Consignado, para saques ou compras, em uma única transação, o saldo devedor do cartão será liquidado até o termo final do prazo citado no campo II do Quadro Preambular, contador a partir da data do primeiro desconto em folha, DESDE QUE: a) eu não realize outras transações de qualquer natureza durante todo o período de amortização projetado a partir da última utilização; b) não ocorra a redução/perda da minha margem consignável de cartão; c) os descontos através da consignação ocorram mensalmente, sem interrupção, até o total da dívida; d) eu não realize qualquer pagamento espontâneo via fatura; e e) não haja alteração da taxa de juros remuneratórios.”

Observo, ainda, que no termo de consentimento esclarecido de ID 55526996 fl. 09, consta previsão expressa acerca do prazo de duração dos descontos, caso não haja quitação do valor integral da fatura, nos seguintes termos:
“II – Prazo para liquidação do saldo devedor: desde que cumpridas as condições descritas no item VI abaixo, o saldo devedor do cartão será liquidado ao final de até 84 (oitenta e quatro) meses”
.

Diferente de outras situações analisadas por este juízo, no caso em apreço o contrato firmado entre as partes indica claramente as características do serviço ofertado pela demandada, ao qual o requerente aderiu livremente, obtendo o crédito que necessitava junto à ré. Necessário reconhecer, também, que o termo de consentimento esclarecido indica o prazo máximo de 84 (oitenta e quatro) meses para a realização dos descontos caso não haja o pagamento do valor da fatura, não se tratando, portanto, de hipótese de “dívida eterna e impagável” como mencionado na inicial.

Não fosse o bastante, verifico também nas faturas carreadas aos autos pela ré (ID 55527000 fls. 48/49), que a demandante realizou compras no referido cartão de crédito consignado (SUPERMERCADOS CALVI LT, ELCY CRESIO DE ANGELI CA, SUPERMERCADOS BH CA, MERCADINHO DURSO LTDA SA, MERCADO VIOLETA, etc), evidencia que a requerente tinha ciência do serviço contratado (cartão de crédito), tanto que o utilizou regularmente. Não há possibilidade de a autora ter confundido tal contratação com um empréstimo consignado tradicional, eis que, nesta última modalidade de contrato, não existe a funcionalidade que foi amplamente utilizada pela consumidora (realização de compras em estabelecimentos comerciais).

Ademais, é necessário pontuar os descontos relativos ao cartão de crédito consignado, classificados como operações de consignação efetuadas com cartão de crédito, quando ocorrem, são registrados sob a rubrica “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC”, e identificados pelo código 217. Como próprio nome diz, a rubrica “RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC - Código 322” consiste em reserva de crédito, devidamente prevista em contrato, e não efetivo desconto, conforme Instrução Normativa INSS/PRESI 138/2022: [...]

Ademais, restou demonstrada a efetiva utilização do cartão de crédito consignado pela recorrente, evidenciada não apenas pelo desbloqueio do plástico, mas também pela realização de compras cotidianas, como em supermercados, e movimentações financeiras, o que afasta a alegação de desconhecimento quanto à natureza da avença. Nesse contexto, inexiste qualquer indício de conduta abusiva por parte da instituição financeira, razão pela qual não há falar em nulidade da contratação.

Destarte, observo que a cobrança dos valores é devida, tendo o banco agido em exercício regular de direito (CC, art. 188, inciso I), razão pela qual é indevida a condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, conforme entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação revisional cumulada com indenizatória por danos morais, ajuizada por beneficiária do INSS, que alegou ter contratado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) acreditando tratar-se de empréstimo consignado. A sentença de primeiro grau reconheceu vício de consentimento e falha no dever de informação, determinando: a) a conversão do contrato em empréstimo consignado, com juros médios de mercado e prazo de 84 meses; b) a devolução em dobro dos valores descontados; c) a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00; e d) a suspensão dos descontos, com multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se é devida a repetição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário; (iii) determinar se houve dano moral indenizável decorrente da contratação e execução do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização do cartão de crédito pela consumidora, tanto para saques quanto para compras, descaracteriza o vício de consentimento, pois demonstra ciência inequívoca da natureza do produto contratado.

A documentação contratual apresentada indica de forma clara e reiterada que o produto era um cartão de crédito com margem consignável, afastando a alegação de induzimento a erro.

Os valores descontados do benefício previdenciário decorreram de autorização expressa da consumidora e foram destinados à amortização de dívida regularmente constituída, o que afasta a existência de cobrança indevida e, por conseguinte, a possibilidade de repetição do indébito, simples ou em dobro.

A conduta da instituição financeira configura exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito a justificar condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A utilização do cartão de crédito consignado para compras e saques demonstra ciência e anuência do consumidor quanto à natureza do contrato, afastando o vício de consentimento.

A existência de autorização contratual válida para descontos em benefício previdenciário afasta a repetição de indébito, mesmo na forma simples.

A conduta da instituição financeira, ao realizar os descontos previstos em contrato regularmente firmado, não configura ato ilícito, não havendo que se falar em dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.820/2003; CC, arts. 188, I; CPC, art. 85, § 2º e § 3º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 50016967620228080014, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 50305634920228080024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 00119290320208080011, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível; TJGO, Apelação Cível nº 5623769-53.2019.8.09.0019, Rel. Des. Amélia Martins de Araújo, 1ª Câmara Cível.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5014685-12.2022.8.08.0048, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Julgamento: 23/10/2025).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INFORMAÇÕES CLARAS EM CONTRATO – REALIZAÇÃO DE COMPRAS – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – DESCONTOS DEVIDOS – RECURSO PROVIDO.

1. Da análise das provas carreadas aos autos, não se extraem elementos suficientemente aptos a afastar o cumprimento do contrato celebrado entre as partes, notadamente em virtude de os documentos juntados não revelarem eventual ilicitude ou violação ao Princípio da Boa-fé e ao dever de informação (ART.6º, III, CDC) por parte da instituição financeira.

2. Ao que se verifica, a contratante era sabedora das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas, na medida em que assinou expressamente mais de um contrato denominado em letras garrafais como “Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo BMG” que registram em seus termos que
“o emitente declara estar ciente de que o valor da(s) parcela(s) será lançado na fatura do cartão de crédito consignado de sua titularidade
[...]”. Inclusive, em um deles, há até foto do cartão a ilustrar o documento.

3. Apesar de sustentar nunca ter utilizado o cartão para realização de compras, verifica-se que além dos reiterados saques a apelante também efetuou compras em, ao menos, três situações, como se pode observar das faturas acostadas aos autos, em especial a de vencimento em 10/07/21.

4. Ausente, pois, qualquer irregularidade, não há que se falar em devolução de valores e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5007936-45.2023.8.08.0047, Relator Substituto: FERNANDA CORREA MARTINS, 3ª Câmara Cível, Julgamento: 23/08/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . CIÊNCIA E UTILIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ILÍCITO CONTRATUAL OU DANO MORAL. DESPROVIMENTO. I . Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, reconhecendo a validade de contrato de cartão de crédito consignado, com autorização para descontos em folha, utilizado pela autora para compras e saques. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a contratação de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto em folha, realizada com ciência e utilização pelo consumidor, pode ser considerada abusiva a ponto de gerar a nulidade do débito ou ensejar reparação por dano moral. III . Razões de decidir Comprovada a ciência e utilização do cartão pela autora, inexiste vício de consentimento ou abusividade capaz de invalidar o contrato ou configurar ilícito contratual. A ausência de falha na prestação do serviço ou de conduta abusiva do banco afasta o dever de indenizar por danos morais. IV. Dispositivo e tese Apelação cível conhecida e desprovida . Tese de julgamento: "A contratação de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto em folha, realizada com ciência e utilização pelo consumidor, não configura abuso contratual ou enseja reparação por danos morais na ausência de ilicitude na relação contratual.". (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50175265320218080035, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

Isto posto, constata-se a validade da contratação, não havendo que se falar em cobrança indevida, tendo em vista que a documentação juntada ao feito demonstra que a recorrente efetivamente firmou contrato com o banco e, inclusive, utilizou efetivamente o serviço de cartão de crédito contratado.

Por conseguinte, verificada a inexistência de ato ilícito praticado pela recorrida, que agiu de acordo com os requisitos contratuais e legais, em respeito aos princípios da transparência, informação e boa-fé, entendo como devida a improcedência dos pedidos autorais.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)